Tribunal: TJSP
Processo: 2285770-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285770-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EMILIO
DELLA TOGNA NETO e ECOPAR – ECOESFERA PARTICIPAÇÕES S.A., é
agravada FABÍOLA LEITE ORLANDELLI GINDRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285770-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14666/api
2
Agravo de Instrumento no 2285770-79.2019.8.26.0000
Agravantes: Emilio Della Togna Neto e Ecopar – Ecoesfera Participações S.a.
Agravado: Fabíola Leite Orlandelli Gindro
Comarca: São Paulo
Voto no 14666/api
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
–
DECISÃO
DE
ACOLHIMENTO
-
INCONFORMISMO
–
REJEIÇÃO
–Abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial em
detrimento do consumidor – Devedora sem ativos financeiros
para responder pelas dívidas – Decisão mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
executada contra a respeitável decisão que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu o
incidente de personalidade jurídica contra a ré/executada ECOESFERA EPREENDIMENTOS
SUSTENTÁVEIS LTDA.
A parte agravante pede a reforma da r. decisão, sob a alegação
de que o exequente não comprovou os requisitos necessários para que fosse desconsiderada a
personalidade jurídica da executada e a inclusão dos sócios administradores no polo passivo da
demanda em fase de cumprimento de sentença. Sustenta, em síntese, que não foi demonstrado
o desvio de personalidade, confusão patrimonial e fraude contra credores.
Efeito suspensivo indeferido, decisão contra a qual opostos
embargados de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
Oferecida contraminuta.
Com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285770-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14666/api
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos contidos na minuta
recursal, nenhum reparo comporta a decisão de primeiro grau.
Há muito, a agravada/exequente vem tentando receber seu
crédito reconhecido em ação indenizatória, pela qual, diga-se de passagem, adveio da venda de
unidade imobiliária adquirida da parte ré, sem que tenha obtido sucesso em achar ativos em
dinheiro ou bens em nome da empresa executada.
Além disso, foi devidamente demonstrado a cessação irregular
das atividades da empresa e ausência de bens passíveis de saldar a obrigações contraídas e,
embora o pleito de expropriação de bens pela agravada esteja fundamentado no abuso da
personalidade jurídica e confusão patrimonial, verifica-se o efetivo prejuízo causado a ela
como adquirente da unidade na condição de consumidor.
Não custa lembrar que, de acordo com caput do artigo 28, do
CDC, “o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”, ao passo que a norma do § 2o do
mesmo dispositivo, estabelece que “as sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste
Código.”.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise o incidente, quer
pela interpretação do Código Civil, quer pela interpretação dada pelo Código de Defesa do
Consumidor, entende-se admissível o seu acolhimento, devendo ser mantida a respeitável
decisão de primeiro grau.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285770-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14666/api
4
ALEXANDRE COELHO
Relator